Tribunal: TJDFT
Processo: 0022521-18.2015.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, intime-se a parte apelante a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça ou, no mesmo prazo, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.